Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-10.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800277-10.2019.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA DE NAZARE MOURA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800277-10.2019.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: EDVLADO CARIBE COSTA FILHO

APELADA: MARIA DE NAZARÉ MOURA DAMASCENO

ADVOGADO: JOSÉ HELDER CHAGAS XIMENES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, condenando-a à restituição dos valores indevidamente debitados da conta bancária da autora e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos saques e transferências bancárias não reconhecidos pela autora; (ii) estabelecer se a indenização por danos morais arbitrada na sentença deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação dos serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

4.

No caso concreto, restou demonstrado que a autora teve seus cartões furtados e que foram realizados saques e transferências não reconhecidos, circunstâncias que evidenciam falha na segurança do serviço bancário prestado pela ré.

5.

A instituição financeira não apresentou provas de que os saques e transferências foram efetivamente realizados pela autora ou por terceiro autorizado, limitando-se a alegar o uso regular da senha, sem comprovação de ausência de fraude.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a comunicação tardia do furto não afasta a responsabilidade do banco quando evidenciada falha no serviço e ausência de medidas eficazes de segurança.

7.

O dano moral decorre do transtorno e insegurança experimentados pela consumidora em razão da falha bancária, sendo a indenização arbitrada na sentença proporcional e compatível com os parâmetros da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço bancário, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

2.

O uso de senha pessoal não é suficiente para afastar a responsabilidade do banco quando há indícios de fraude e ausência de comprovação de autenticidade das transações.

3.

A indenização por danos morais é devida nos casos em que o consumidor sofre transtornos relevantes decorrentes da falha no serviço bancário, sendo o montante fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-RS, AC nº 70078427291, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, julgado em 26/09/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800277-10.2019.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: EDVLADO CARIBE COSTA FILHO

APELADA: MARIA DE NAZARÉ MOURA DAMASCENO

ADVOGADO: JOSÉ HELDER CHAGAS XIMENES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ)
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória e inexistência de débito c/c indenização por perdas e danos materiais e morais
, ajuizada por Maria de Nazaré Moura Damasceno, ora recorrida.

Em sua apelação, a parte recorrente argumenta que a sentença deve ser reformada com base nos seguintes argumentos:

1.

a responsabilidade pela guarda dos cartões e senhas é do correntista, conforme cláusula contratual e entendimento jurisprudencial.

2.

as operações contestadas foram realizadas mediante a utilização dos cartões e das senhas da autora, sendo impossível a clonagem ou a utilização sem a devida autorização, dado o rigor das medidas de segurança adotadas pelo banco.

3.

a autora não comunicou imediatamente o banco sobre a perda dos cartões, permitindo a ocorrência das movimentações financeiras.

4.

a responsabilidade do banco deve ser afastada, pois não houve falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva da vítima deve ser reconhecida.

Neste contexto, o banco requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a sua condenação, alegando que não há elementos que demonstrem nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pela autora. Em caráter subsidiário, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais, para que seja fixada em patamar razoável, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte autora.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão PJe Id nº 17.866.446).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800277-10.2019.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: EDVLADO CARIBE COSTA FILHO

APELADA: MARIA DE NAZARÉ MOURA DAMASCENO

ADVOGADO: JOSÉ HELDER CHAGAS XIMENES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

Primeiramente é cediço se atentar a alguns fatos. A autora alegou na exordial que:

“No dia 15 de novembro de 2017, a parte autora, juntamente com seu marido, dirigiu-se a feira da bandeira branca em Belém, por onde permaneceu durante uns 40 minutos.

O marido da autora estacionou o veículo regularmente, tendo ficado dentro do referido veículo a carteira porta cédulas da autora onde se encontrava dois cartões do Banco BANPARA, sendo um da conta corrente e outro da conta poupança, bem como o cartão de crédito CREDICARD MASTER CARD.

Ao retornar para o seu veículo a parte autora não percebeu nada de anormal.

Todavia, na manhã do dia seguinte, a parte autora dirigiu-se até o seu veículo estacionado em sua garagem para pegar sua carteira, ocasião em que a mesma percebeu que sua carteira teria sido subtraída do seu veículo, contendo os cartões acima mencionados.

Imediatamente a parte autora entrou em contato com o Banco BANPARA e com a CREDICARD realizando o bloqueio dos mesmos através de contato telefônico, bem como dirigiu-se a delegacia de polícia para registrar ocorrência acerca do crime de furto sofrido, conforme doc em anexo.

Ocorre que a parte autora tomou conhecimento que nos dias 15 e 16 de novembro de 2017, foram realizadas as seguintes movimentações em sua conta corrente (agencia 0025, conta corrente 000.616.994-5, dois saques,
em caixa eletrônico,
um no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e outro no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e três transferências no valor de R$ 1000,00 (um mil reais) cada, totalizando um débito no valor de R$ 4000,00 (quatro mil reais).

A parte autora tomou conhecimento que as transferências aconteceram entre as 16:14 a 16:15 hs, ou seja, em um minuto, bem como tomou conhecimento que o primeiro saque aconteceu no dia 15 de novembro de 2017, as 15:15hs e o segundo saque aconteceu no dia 16/11/2017, às 16:04 hs.

Percebe-se desta maneira que no dia 16 de novembro de 2017, foram realizadas três operações bancárias em sua conta corrente em menos de 12 minutos no valor absurdo de R$ 3800,00 (três mil oitocentos reais), através de caixa eletrônico.

As referidas transferências foram realizadas para a conta do Sr. Marcio Doria Magalhaes (agência 37, poupança nº 613.833-0), pessoa esta que a parte autora desconhece por completo, não tendo o banco sequer realizada uma investigação administrativa para apurar a fraude noticiada pela mesma.

Ressalta-se que a parte autora nunca utilizou os caixas eletrônicos do primeiro réu para realização de saques e transferências em mais de 30 anos de correntista.

Esclarece ainda a parte autora que possui todas as senhas guardadas apenas em sua mente, nunca tendo se utilizado de papel ou qualquer outra forma de anotação para lembrar da sua senha, sendo assim, na hipótese constata-se que os criminosos provavelmente se utilizaram de alguma técnica para obter a senha da autora.

A parte autora adotou todas as cautelas necessárias acerca do furto do seu cartão de débito pertencente a instituição bancária do réu, todavia, o banco réu, mesmo conhecendo a procedência da parte autora como correntista do mesmo, há mais de trinta anos, sendo funcionária pública com conduta ilibada, nunca ficando em dívida com a banco durante todo o período em que foi e ainda é correntista do mesmo e, ainda assim, o Banco réu se negou solucionar a situação, não tendo a parte autora outra saída senão acionar o mesmo judicialmente, através desta presente demanda.

Por último, a título de informação, para comprovar que a mesma foi vítima de ação de criminosos, anexa, as compras absurdas que foram feitas no cartão de crédito da parte autora pelos criminosos, onde se observa diversas compras em vários estabelecimentos no mesmo dia, compras estas que até o presente momento a parte autora também não conseguiu cancelar junto ao Itaucard e Credicard, embora nunca tenha realizado em seu cartão mais do R$ 1000,00 (mil reais) em compras, há mais de vinte anos que possui seu cartão, situação esta objeto de outra ação judicial”
(grifos no original)
.

O Boletim de Ocorrência Policial é datado de 16 de novembro de 2017.

Ao que tudo indica, em especial pela carta (PJe Id nº 17866384 – p. 07), o banco foi comunicado em 5 de dezembro de 2017.

De acordo com o baco requerido, as operações realizadas foram consideradas legítimas, pois foram realizadas mediante senha pessoal.

Entretanto, ainda que se admita que as operações foram efetuadas antes da comunicação, não se sustenta a alegação do apelante no sentido de que não pode ser condenado a arcar com os danos decorrentes do evento, ao argumento de que todas as operações ocorreram antes do bloqueio do cartão, pois tendo a consumidora adotado todos os procedimentos necessários para evitar a utilização do cartão por terceiros, em prazo razoável, o que ocorreu no caso concreto, desimporta o fato de as operações terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO . OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA . Tratando-se de responsabilidade objetiva, as instituições financeiras, os bancos emissores de cartão de crédito e os estabelecimentos comerciais respondem pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros, independentemente de culpa. Entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ e no REsp 1.197.929/PR, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos . No caso concreto, a parte autora teve seu cartão de crédito furtado e empregado na realização de operações, por terceiro, sem sua autorização, num curto espaço de tempo, as quais atingiram valor expressivo, que destoam de seu padrão habitual de consumo. Nesse contexto, em alegando a autora que não realizou as operações impugnadas, cabia à parte ré demonstrar o contrário, o que não ocorreu. Ainda, conforme entendimento do STJ, a comunicação tardia não elide a responsabilidade da fornecedora pelo defeito do serviço prestado. Portanto, não tendo a parte demandada comprovado a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de ... responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar sua obrigação de reparar os prejuízos causados, sendo de rigor a declaração de inexistência dos débitos, tal como feito na sentença. 2. REPETIÇÃO DO INDÉBITO . CABIMENTO. Tendo havido o desconto de valores indevidos e não restituídos na esfera extrajudicial, é viável juridicamente a repetição de indébito na forma simples, deduzidos os valores já alcançados à autora no curso da ação judicial. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA, POR MAIORIA”.
(TJ-RS - AC: 70078427291 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 26/09/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018).

De mais a mais, revela-se salutar os argumentos lançados pelo Juízo
a quo
para julga procedente a demanda originária, as quais adoto como razão de decidir:

“Sua responsabilidade objetiva somente é elidida, quando prova que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou que, prestado o serviço, inexistiu defeito.

Analisando os autos, verifico que o autor conseguiu demonstrar, através do extrato bancário, que no dia 15/11/2017 ocorreram 2 (dois) saques, no valor total de R$1.000,00 (mil reais), sob a rubrica “RETIRADA”, além de 3 (três) transferências, no valor total de R$3.000,00 (três mil reais), sob a rubrica “TRANSFERÊNCIA DE SALDO (PARA POU). Da mesma forma, comprova que registrou Boletim de Ocorrência Policial no dia seguinte ao ocorrido e realizou a contestação da operação junto ao banco réu.

Sustenta, no entanto, que a transação ocorreu a total revelia, vez que não reconhece o pagamento. Pra provar suas alegações, juntou extrato bancário, boletim de ocorrência e contestação da transação.

Em contestação, o reclamado argumenta que inexiste prova de que ocorreu falha na segurança interna do Banco-Réu, alegando que a operação mencionada foi realizada por meio de Caixa Eletrônico, com uso do Cartão Smartcard nº 6372332068633027, em conjunto com a digitação da senha pessoal, credencias de acesso de uso pessoal e intransferível e de total responsabilidade do cliente.

Afirma que o Caixa Eletrônico, onde foi realizado o saque, está localizado na Agência Belém Centro, na Av. Presidente Vargas, em Belém/PA, município de utilização rotineira da conta.

Ademais, alega que, o saque contestado, não condiz com modus operandi de fraude, visto que após as transações bancárias ainda haveria saldo remanescente na conta.

Ressalto que o atual estágio da tecnologia e os altos lucros aferidos permitem às instituições bancárias investirem no desenvolvimento de sistemas mais seguros e confiáveis, que não ponham em risco o patrimônio do correntista, devendo a instituição bancária arcar com os eventuais prejuízos causados ao consumidor, decorrente da prestação de um serviço defeituoso.

Em que pese as alegações da ré, entendo que quando o autor protocolou requerimento administrativo, em 05/12/2017, caberia a ré diligenciar, no sentido de verificar o que ocorreu, por exemplo, acautelando as imagens do caixa eletrônico. Embora o autor tenha demorado alguns dias para realizar a reclamação administrativa, não é razoável que a reclamada tenha deletado as imagens em menos de 20 dias.

Também o Banco não informou qualquer relação entre a autora e o destinatário da conta, correntista seu, possuindo total acesso aos dados pessoais e financeiros para esclarecer o ocorrido.

Assim, pela inversão do ônus da prova, caberia ao banco réu demonstrar que o saque foi realizado pela própria autora ou por pessoa autorizada por ela, o que não restou evidenciado nestes autos.

Tratando-se negativa da transação não se poderia exigir do autor a comprovação de que não realizou os atos, por se tratar de prova negativa. No mais, observo que a consumidora realiza apenas transferências programadas, e saques locais pessoalmente, sendo anormais as transações contestadas, realizadas em um único dia, o que depõe pela boa-fé de suas alegações e encaminham ao entendimento de fraude.

Assim, entendo que as transações contestadas ocasionaram débito no valor de R$4.000,00 da conta do autor, correu a total revelia da demandante, por falha de segurança no sistema do banco requerido, com possibilidade, inclusive de ações de hackers, devendo, portanto, ser restituído do valor”.

À vista de tal contexto, portanto, não tendo sido demonstrada a culpa exclusiva da consumidora, afigura-se inviável excluir a responsabilidade dos fornecedores do serviço de cartão de crédito pela quebra do dever de segurança.

Por fim não evidencio do valor arbitrado na sentença para os fins de compensação a título de danos morais (R$-5.000,00 – cinco mil reais), valor exorbitante ou desproporcional, porquanto compatível com os valores discriminados na jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

A despeito do desprovimento do recurso, deixo de majorar os honorários recursais ( CPC, art. 85, § 11), ante a inexistência de prática de qualquer ato após a interposição da apelação por parte da recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/03/2025